Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS NA RESIDÊNCIA E ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora e avaliação dos bens localizados nos endereços residencial e comercial das agravadas. A tutela antecipada recursal foi deferida para permitir a penhora de bens de elevado valor e não essenciais à atividade comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível a penhora de bens móveis que guarnecem a residência do devedor e o seu estabelecimento comercial, mesmo diante da regra de impenhorabilidade do art. 833, II e V, do CPC; e (II) estabelecer se é necessária a diligência prévia do oficial de justiça para verificar a natureza e o valor dos bens antes de concluir pela penhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No processo de execução/cumprimento de sentença devem ser observados os princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade para o credor, sendo este último prevalente quando frustradas as demais tentativas de satisfação do crédito.
4. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, II, do CPC e no art. 1o, §1o, da Lei no 8.009/90 não é absoluta, admitindo-se a penhora de bens móveis de elevado valor, supérfluos ou em duplicidade identificados por meio de diligências de oficial de justiça.
5. A verificação acerca da essencialidade e do valor dos bens móveis encontrados na residência do devedor depende de diligências do oficial de justiça, que deve registrá-los em lista pormenorizada e avaliá-los, conforme o art. 836, §1o, do CPC.
6. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC aplica-se apenas aos bens necessários e úteis ao exercício da atividade comercial.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admite a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis encontrados na residência do devedor quando não forem essenciais, estiverem em duplicidade ou tiverem elevado valor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A penhora de bens móveis que guarnecem a residência do devedor é admissível quando forem supérfluos, de elevado valor ou estiverem em duplicidade, conforme o art. 833, II, parte final, do CPC.
2. A constatação da penhorabilidade exige diligência de oficial de justiça, com registro e avaliação prévia dos bens, nos termos do art. 836, §1o, do CPC.
3. A proteção conferida pelo art. 833, V, do CPC não alcança bens móveis existentes em estabelecimento comercial que não sejam necessários ou úteis à atividade desenvolvida.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, II e V; 836, §1o; e Lei no 8.009/1990, art. 1o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881057, 07058871520248070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 19/6/2024, DJE 2.7.2024; e TJDFT, Acórdão 1854519, 07041671320248070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24.4.2024, DJe 13.5.2024.